Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR SEIS VEZES. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR DUAS VEZES. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. FALSAS MEMÓRIAS OU MENTIRA. TESE NÃO VERIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA CONSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulneráveis e de importunação sexual imputados ao réu se revelaram incontestes, pois, amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de conhecimento.
3. Apresentam-se de suma importância as palavras das testemunhas, as quais reproduziram com riqueza de detalhes os relatos das vítimas que padeceram dos males causados pela prática dos crimes praticados pelo réu.
3.1. É indubitável que a repetição dos depoimentos das testemunhas de forma harmônica e coesa com a palavra das vítimas reforça a tese acusatória.
4. É inviável a desclassificação do crime de estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP) cometido contra duas crianças menores de quatorze anos para os delitos de importunação sexual (art. 215-A do CP), haja vista que a conduta do acusado foi cometida mediante violência presumida. Precedentes.
5. Se os depoimentos especiais seguiram os critérios estabelecidos em lei e sendo considerados sem dano, não há motivo para se vislumbrar qualquer induzimento a respostas eivadas de falsas memórias ou mentiras. 5.1. Na espécie, as vítimas foram ouvidas em duas oportunidades e os seus depoimentos se mostraram harmônicos e coesos. Além disso, não houve hesitação das depoentes ao afirmarem com riqueza de detalhes toda a prática delitiva.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve seguir o critério jurisprudencial desta Corte, guiando-se pelo número de crimes cometidos. Portanto, se foram 2 (dois) crimes de importunação sexual, a fração respectiva a se aplicar é de 1/6 (um sexto); no mesmo critério, se foram 6 (seis) crimes de estupro de vulneráveis, a fração a ser aplicada é de 1/2 (metade).
7. Recurso desprovido.